Tribunal: TJES
Processo: 0009728-92.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009728-92.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARCOS RICARDO FRANCO SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO NÃO CONTRAÍDO PELO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR CERTO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciária. 2. Laudo pericial com conclusão de que os contratos que instruem a demanda não foram assinados pelo autor. 3. Sentença de procedência do pedido com condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Valor do dano moral que supera o montante certo e individualizado exposto na petição inicial. 5. A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas situações em que apontado um valor certo na inicial, o juiz não pode ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente” (AgInt no REsp n. 1.795.068/MG). 6. Sentença parcialmente reformada, com redução do valor devido a título de indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009728-92.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: MARCOS RICARDO FRANCO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, extrai-se dos autos, em resumo, que com alegação de desconhecimento de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, Marcos Ricardo Franco Santos ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais em face do Banco BMG S/A.

A Magistrada
a quo
, após o regular processamento do feito e com amparo – dentre outros – na conclusão do perito designado pelo Juízo
1
, proferiu a Sentença reproduzida às páginas 74-86, na qual assim consignou (na parte que importa a este julgamento):

“1. Ante o exposto, ACOLHO OS PEDIDOS INICIAIS, e via de consequência:

1.1. DECLARAR a inexistência do negócio jurídico nº 50677345, e sua consequente rescisão contratual, em que indica como contratante o requerente MARCOS RICARDO FRANCO SANTOS e como contratado o requerido BANCO BMG S/A, pela ausência de manifestação de vontade válida do requerente, conforme acima exposto;

(...);

1.4. CONDENAR o requerido BANCO BMG S/A a indenizar por danos morais o requerente MARCOS RICARDO FRANCO SANTOS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (duas vezes pela mesma falta).”

Inconformado com a citada conclusão, o Banco ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (páginas 98-105), no qual alega que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, a Magistrada
a quo
proferiu
decisum ultra petita
, já que a petição inicial indicou valor certo a título de indenização por danos morais – no caso, R$ 2.882,30 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), equivalente ao valor indevidamente depositado em sua conta corrente.

Aduz, ainda, que não houve dano moral indenizável e, pelo princípio da eventualidade, acaso mantida a condenação alusiva ao pagamento da indenização, que o valor arbitrado pela Magistrada
a quo
deve ser reduzido, eis que fixado em montante excessivo.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, impõe-se, em início de fundamentação, manter a conclusão da Magistrada
a quo
a respeito da efetiva ocorrência de dano moral indenizável.

Isso porque a angústia e aflição vivenciados pelo Apelado, cidadão e consumidor aposentado que é surpreendido por empréstimo que não havia contraído e com descontos em sua aposentadoria, caracterizam evidente dano moral, como, aliás, já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos (alguns deles inclusive onde também figurava o Banco BMG S/A, ora Apelante). Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”
. 2) Na hipótese, a documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55. Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao autor era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu encargos do rotativo e IOF do rotativo que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais). Nesse passo, a grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida. 3) As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJES, Apelação Cível, 0006251-81.2019.8.08.0030, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4.
Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas
, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 048170241136, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. 5.
Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça
. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação Cível, 038190014217, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022). (Sem grifo no original).

Em relação ao valor da indenização por dano moral arbitrado na Sentença, impende ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo sob a égide do atual Código de Processo Civil (CPC), entende que não caracteriza
ultra
ou
extra petita
a condenação em montante superior à estimativa indicada na petição inicial. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NEGADO PROVIMENTO. 1.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial
(AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019). 2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.119.148/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). (Sem grifo no original).

A despeito do citado entendimento, no caso dos autos, de fato, a petição inicial é bem delimitada quanto ao tema, já que o Autor (ora Apelado) expressamente indicou valor certo que esperava receber a título de indenização por danos morais, isto é, R$ 2.882,30 (vide página 13 e página 17, item “e”, do volume 01 dos autos digitalizados).

Nesta hipótese na qual o Autor indica valor certo e determinado a título de indenização por danos morais, não pode o Juiz,
data maxima venia
, proceder à condenação superior ao montante expressamente delimitado, conforme também orienta o STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO INDIVIDUALIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ART. 460 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas situações em que apontado um valor certo na inicial, o juiz não pode ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.795.068/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020). (Sem grifo no original).

Assim, em relação ao valor da indenização a pretensão recursal deve prosperar, já que a Magistrada
a quo
ultrapassou o limite certo indicado pelo Apelado na petição inicial, impondo-se, em conclusão, o parcial provimento do recurso.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, reduzir a condenação a título de indenização por danos morais para o valor indicado na petição inicial, isto é, R$ 2.882,30 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), com a incidência dos juros e correções arbitrados já fixados no
decisum
.

É como voto.

_____________________________________________________________________________

1 De que as assinaturas constantes nos contratos acostados à petição inicial não partiram do punho do Autor; vide página 26 do volume 2 dos autos digitalizados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.